Tribunal: TJPA
Processo: 0800147-69.2022.8.14.0094
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3568 - Corrupção ativa
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800147-69.2022.8.14.0094

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RECORRIDO: IBRAN DOS SANTOS NOVAES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ARTS. 268, 312 E 327, §1º, TODOS DO CPB. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA PELO JUÍZO
A QUO
. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
INSURGÊNCIA MINISTERIAL. DESCABIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há que se falar em recebimento da Denúncia, quando i
nexistir lastro probatório mínimo de indícios de autoria e prova da materialidade para que a Magistrada singular a receba, vez que ausente o pressuposto da justa causa para a deflagração do respectivo processo criminal em desfavor do Recorrido. Nessa senda, a rejeição da exordial acusatória nos termos do art. 395, inc. III, do CPPB é medida impositiva.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 29 de julho de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito,
interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, por meio do digno Promotor de Justiça, Dr. Reginaldo César lima Álvares, contra decisão prolatada pela Exma. Sra. Haila Haase de Miranda, Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA, na qual rejeitou a denúncia dos crimes previstos nos artigos
268, 312 e 327, §1º, todos do CPB
, com fulcro no artigo 395, inc. III, do Código de Processo Penal brasileiro.

Narra a denúncia
,
à ID 18574065
, que:

“ ... na data de 20 de janeiro de 2021, durante o período da manhã, neste município, o denunciado
IBRAN DOS SANTOS

NOVAES
infringiu determinação do poder público, destinada a impedir a propagação da Covid-19, infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus (SARS-CoV-2).

À época dos fatos em questão, o mundo enfrentava a pandemia de Covid-19, potencialmente grave e de elevada transmissibilidade, sendo que a estratégia nacional de imunização estava sendo realizada por etapas, respeitando a ordem de vacinação estabelecida pelo Plano Nacional de Imunização, que priorizava os grupos de maior risco para o desenvolvimento de formas graves da doença e risco de óbitos, tais como os profissionais da área da saúde.

Nesse ínterim, o Plano Paraense de Vacinação – PPV/COVID-19, adotado pelo município de Santo Antônio do Tauá, estabeleceu como meta para a 1ª fase de vacinação o grupo dos trabalhadores da saúde, ressaltando que deveriam ser priorizados aqueles profissionais que atuam no atendimento de pacientes com síndrome gripal, seja urgências, enfermarias ou unidades de tratamento intensivo.

Ocorreu que, com a chegada de duas remessas de vacina por este município, a equipe da Secretaria Municipal de Saúde se dirigiu até o Hospital e Maternidade Santo Antônio do Tauá, de propriedade do ora denunciado, objetivando vacinar os profissionais de saúde que atendiam aos critérios de prioridade, ocasião em que
IBRAN,
agindo de forma contrária à determinação do plano de imunização, inseriu-se na listagem, recebendo a primeira dose da vacina SINOVAC.

O denunciado, portanto, desrespeitou a ordem de prioridade de vacinação contra a COVID-19, afrontando à operacionalização do plano de imunização seguido por este município, que obedecia critérios estabelecidos em âmbito nacional.

Ouvido na sede desta Promotoria de Justiça nos autos de Procedimento Investigatório Criminal (PIC), o denunciado confessou ter solicitado vantagem consistente na aplicação da vacina contra a COVID-19 em si mesmo e em outros 10 (dez) funcionários da área administrativa do Hospital e Maternidade Santo Antônio do Tauá, os quais não atuavam na linha de frente no combate à pandemia de coronavírus.

Dos elementos de informação colacionados aos autos, observa-se que o denunciado, enquanto administrador de um hospital, prestador de serviço pública, usando dessa condição (equiparado a servidor público), apropriou-se de

material pertencente ao Estado (dose de vacina), demonstrando o seu caráter desvirtuado, por desrespeitar a ordem vacinal, diante de um contexto pandêmico

quando inúmeros médicos, enfermeiros, técnicos e toda a equipe administrativa

morreram estando na linha de frente no combate à Covid-19.

Agindo assim, o denunciado incorreu nos crimes previstos nos
arts. 268, 312, e 327, §1º, do Código Penal Brasileiro,
o que restou evidenciado pelos

documentos acostados ao PIC juntado aos autos”.

Em decisão, à ID 18574078
, a douta Juíza
a quo
rejeitou a denúncia por ausência de justa causa, com fundamento no art. 395, inc. III do CPPB.

Em razões recursais
,
à ID
18574079
, o RMP de 1º Grau, Dr. Reginaldo César Lima Álvares, requer seja dado provimento ao presente Recurso, reformando-se o
decisum
atacado e recebida a inicial acusatória.

Em contrarrazões recursais
,
à ID 18574081
, pugna a defesa pelo
conhecimento e desprovimento do Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se íntegra a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, confirmando-se a ausência de justa causa para a continuidade da ação penal, consubstanciada na inexistência de mínimo suporte probatório dos supostos crimes abstratamente elencados na Denúncia.

Em despacho, à ID

18574083
, a douta Magistrada singular manteve a decisão vergastada.

Nesta Instância Superior
, o 6º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves, na condição de
custos legis
, opina pelo conhecimento e desprovimento do presente Recurso em Sentido Estrito, para que mantida incólume a decisão fustigada.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O motivo da interposição do pleito recursal fundamenta-se no inconformismo da Representante Ministerial, em face da decisão da Magistrada do feito que rejeitou a exordial acusatória, sob o fundamento da falta de justa causa para o exercício da ação penal
.

Da análise dos autos, depreende-se que a insurgência do RMP de 1º Grau, quanto ao cabimento do recebimento da denúncia,
não merece acolhimento,
ante a ausência de justa causa, consoante art. 395, inc. III, do CPPB.

E
ntende-
se por
justa causa
a
presença
de
suporte
mínimo
probatório

para

acusação,

apto

a

demonstrar,

ainda

que

de

modo

indiciário,

a existência do fato delituoso – materialidade - e os indícios suficientes de autoria delitiva na imputação fática narrada.

In casu
, em
detida e acurada análise
dos
documentos acostados
aos
autos,
principalmente da atenta leitura da peça acusatória, não se vislumbra, de fato, a existência de justa causa para o prosseguimento do processo criminal em desfavor

do
R
ecorrido.

Conforme foi apurado, no dia 20/01/2021,
o Recorrido teria infringido determinação do poder público, destinada a impedir a propagação da COVID-19, já que a imunização estava sendo realizada por etapas, respeitando a ordem de vacinação prevista no Plano Nacional de Imunização, seguindo o município de Santo Antônio do Tauá o Plano Paraense de Vacinação – PPV/COVID-19, que estabeleceu como meta para a 1ª Fase de vacinação o grupo dos trabalhadores de saúde da linha frente, ressaltando que deveriam ser priorizados aqueles profissionais que atuassem no atendimento de pacientes com síndrome gripal, seja em urgências, enfermarias ou unidades de tratamento intensivo.

Com efeito, em concretização ao plano, a Secretaria Municipal de Saúde daquele município, ao receber duas remessas de vacina, se dirigiu ao Hospital e Maternidade Santo Antônio do Tauá para proceder a imunização dos profissionais de saúde incluídos na 1ª etapa do plano de vacinação, oportunidade que o denunciado, se utilizando da condição de proprietário do hospital, incluiu seu nome na listagem de vacinação e recebeu a imunização relativa à primeira dose da vacina SINOVAC, desrespeitando, assim, a ordem de prioridade de vacinação contra a COVID-19.

Compulsando os autos e, de acordo com a Decisão ora atacada,
à ID 18574078
, que, aliás, tem fé pública, o Plano Paraense de Vacinação – PPV/COVID-19, prevê em sua 1ª Fase Trabalhadores de Saúde da linha de frente (40%), inclusive os funcionários que não atuem diretamente na assistência a pacientes com a Síndrome Gripal, mas frequentem ambientes onde os referidos enfermos são atendidos, tais quais auxiliares de serviços gerais, copeiros,
administrativos
, como é o caso do Recorrido, dentre outros.

Destarte, di
ante
de
tais
circunstâncias,
a
MMª. Juíza
a quo
, aliás,
acertadamente, entendeu que de acordo com o plano de vacinação, o denunciado, ora Recorrido, na condição de administrador do Hospital e Maternidade Santo Antônio do Tauá, estava incluído na 1º Fase de imunização, já que se enquadrava expressamente no público-alvo da referida etapa, pois, na condição de gestor da instituição hospitalar, ao prestar serviços na área administrativa, estaria inserido em ambiente de atendimento a pacientes com Síndrome Gripal, contemplando, portanto, as diretrizes do plano de vacinação instituído pelo poder público.

Nessa senda, analisando a inicial do
Parquet
, verifica-se que não há materialidade delitiva em desfavor do acusado, ora Recorrido, de modo que ausente justa causa para processar a
ação.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Órgão Ministerial conheço do Recurso interposto, porém nego-lhe provimento para que a decisão da douta Juíza de 1º Grau seja mantida na sua totalidade.

É o voto
.

Belém/PA, 29 de julho de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/08/2024